Tribunal: TJMT
Processo: 0014312-59.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014312-59.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IRIS DIVINO DE FREITAS - CPF: 029.595.651-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 564.446.801-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO – AFASTAMENTO DO DESABONO INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE E SUBSISTÊNCIA DE OUTRA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALIDAMENTE NEGATIVADA – SANÇÃO BÁSICA REAJUSTADA – 2. ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA COMPENSAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – 3. EXCLUSÃO DO DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO ELIDE A OBRIGAÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Cabível a readequação da pena-base, embora não para o mínimo legal, na hipótese em que os argumentos utilizados para negativar a culpabilidade do agente não refletem a maior reprovabilidade da conduta, subsistindo, nada obstante, outro vetor judicial validamente desabonado.

2. Atua-se de ofício para se proceder à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que específica, por serem igualmente preponderantes.

3. Descabida a exclusão do dever de reparação à vítima dos danos materiais ocasionados pela infração, se existe pedido expresso na denúncia e houve contraditório no tocante ao prejuízo decorrente da ação ilícita, tornando-se despicienda a ponderação quanto à eventual hipossuficiência financeira do réu, por se tratar de condição mutável ao longo do tempo.

Apelo parcialmente provido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

IRIS DIVINO DE FREITAS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IRIS DIVINO DE FREITAS
em face da r. sentença de ID 96437722 - Págs. 143 e ss. proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 14312-59.2018.811.0004, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; sem prejuízo da reparação à vítima dos danos materiais ocasionados pela infração, na ordem de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais de ID 96437734, o apelante almeja a
readequação da
pena-base para o mínimo legal
, mediante a exclusão da carga negativa atribuída à culpabilidade, ou a
minoração do respectivo
quantum
de aumento
acaso mantido o desabono conferido ao citado vetor judicial,
com subsequente redução da pena intermediária inclusive aquém do piso (se for o caso), à conta da atenuante da confissão já reconhecida na sentença.
Cumulativamente, pleiteia o
expurgo do dever de reparação dos danos materiais
arbitrados em benefício da vítima, diante da incompatibilidade do montante com o seu ofício e renda auferida.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID
96437745
, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer de ID 100013950, opina pelo conhecimento e
provimento parcial

do recurso, a fim de que a atenuante da confissão espontânea seja compensada com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
08 de novembro de 2018
, por volta das 08h30, em residência situada na Av. Salomé José Rodrigues, na cidade de Barra do Garças-MT, o ora apelante
IRIS DIVINO DE FREITAS
, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu em proveito próprio
coisa alheia móvel, consistente em fiação elétrica avaliada em R$ 2.500,00.

Consoante narrativa do órgão acusatório, o ora recorrente ingressou no imóvel que se encontrava desabitado por meio do arrombamento da porta e, ato contínuo, retirou toda a fiação elétrica ali instada, empreendendo fuga na posse da
res furtiva
; porém, o proprietário do imóvel avistou o infrator no lote existente aos fundos, e acionou a Polícia Militar, que, a seu turno, compareceu imediatamente ao logradouro e o prendeu em flagrante, quando ainda estava na posse dos fios, incinerando-os para retirada do cobre ali presente.

Por esse fato,
IRIS DIVIDO DE FREITAS
foi
denunciado

pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo a exordial acusatória julgada parcialmente procedente, ressaindo
condenado
nas sanções do
art. 155,
caput
do Código Penal.

1.
DA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL
:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária principiou o processo de individualização da pena negativando a
culpabilidade do agente
e as
circunstâncias do crime
, e recrudesceu a pena-base em seis meses de reclusão acima do mínimo abstratamente previsto no tipo penal.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto dos pontos impugnados nas razões recursais em apreço:

“(...) verifico que a
culpabilidade
deve ser avaliada de maneira negativa,
verifica-se que foi preso em flagrante em terreno vizinho destruindo os fios após subtração, vez que estava queimando os fios para a retirada do cobre, potencializando o prejuízo para a vítima
; (...) as
circunstâncias do crime,
verifico maior ousadia do réu, vez que para o cometimento do delito, o mesmo
invadiu a residência da vítima, a fim de subtrair os fios de cobre que estavam no interior da residência, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada ao simples subtração de objetos sem violação constitucional ao art. 5, inciso XI, da Constituição Federal de 19881
,(...)

Da análise das circunstâncias judiciais,
fixo

a pena privativa de liberdade em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Concorrem na segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea "d", (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), com a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP).

In casu,
não deve a agravante de reincidência ser compensada com a atenuante, vez que o réu é reincidente específico
, conforme entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive Enunciado n° 41, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT,
devendo a agravante
preponderar
em relação a confissão, motivo pelo que
agravo
a pena em 45 (quarenta e cinco) dias, passando a dosá-la em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por sua vez, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento.”
(Excerto extraído do ID 96437722 - Págs. 154/153). Sublinhei.

No que se refere à
CULPABILIDADE DO AGENTE
, mostra-se escorreito o acolhimento da pretensão defensiva a fim de
afastar a carga negativa
imposta, pois, nos delitos de roubo e/ou furto, a perda patrimonial se traduz em elementar do tipo penal, de modo que somente pode ser reputada como argumento válido para majorar a pena-base se o prejuízo se revelar exorbitante, apto a ultrapassar a gravidade já prevista pelo legislador.

Nesse sentido:

“(...)
nos delitos de roubo, a perda patrimonial é elementar do tipo, de modo que só se admitiria a exasperação da pena-base em índice superior a 1/6 se o prejuízo sofrido pela vítima atingisse cifras muito elevadas, o que não se observa na hipótese dos autos”.

(STJ – AgRg no HC 646.922/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). Destaquei.

In casu
, não se olvida que o prejuízo descrito na exordial acusatório suplantou o valor de dois salários-mínimos vigentes à época do fato, no entanto, não se pode classificá-lo como desmedido, notadamente porque carecem os autos de informações quanto à condição financeira da vítima.

Ademais, é sabido que a principal razão para se utilizar o cobre em sistemas elétricos é sua excelente condutividade elétrica, consistindo em um metal que possui grande resistência contra a deformação e a corrosão, o que aumenta a vida útil e a segurança dos produtos aplicados nas instalações elétricas. Logo, quando alguém furta fios elétricos fabricados com cobre, os chamados “cabos PP”, em verdade pretende revender o metal, que é o material que detém expressividade econômica, e não os fios e cabos em si, de modo que o fato de o apelante ter queimado os fios para a retirada do cobre, por si só, não demonstra a maior reprovabilidade da conduta.

Nesses termos, remanescendo em desfavor do agente apenas o desabono validamente conferido às circunstâncias do crime –
porquanto a invasão de domicílio representa maior reprovabilidade na conduta realizada

[
mutatis mutantis
, STJ – AgRg no HC 373.139/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016], descabida a fixação da pena-base no mínimo legal, razão pela qual procede-se tão-somente à sua readequação para patamar justo e proporcional à espécie, na ordem de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal, alcançando-se o patamar de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, vislumbra-se que a autoridade judiciária preponderou a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, diante da especificidade da recalcitrância delitiva. No entanto, tal entendimento encontra-se superado pela jurisprudência, que atualmente permite a compensação entre as circunstâncias legais, ressalvada eventual multirreincidência do agente,
in verbis
:

“É consabido que o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, a Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

- Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que
a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
.
(STJ, AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). Grifei.

Justamente por isso, o teor do Enunciado Orientativo n.o 46 da TCCR/TJMT apresenta nova redação, no sentido de que
“a multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Destarte,
DE OFÍCIO
, opera-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, ressaindo a pena intermediária reajustada para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
,
quantum
o qual ganha definitividade à mingua de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena.

A
pena de multa remanesce incólume, à medida que a autoridade judiciária a impôs no mínimo legal,
atuação esta benéfica ao sentenciado.

2.
DA PRETENSA EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS:

No que se refere ao pedido de exclusão do dever de reparação dos danos materiais ocasionados pela infração, em razão da hipossuficiência financeira do ora recorrente e da desproporcionalidade do
quantum
fixado quando cotejado com a renda mensalmente auferida pelo réu, conclui-se que a sorte não assiste o insurgente.

Com efeito, o Ministério Público postulou quando do oferecimento da denúncia a reparação dos danos materiais ao ofendido, sendo certo que tal matéria foi debatida nos autos, tanto que existem o Auto de Avaliação Indireta indicando o prejuízo na ordem de R$ 2.500,00 (ID 96437722 - Pág. 28); bem como os dizeres judiciais da vítima
Paulo Sérgio Gonçalves da Silva
,
no sentido de que a reposição da fiação elétrica no interior do imóvel alcançaria a cifra aproximada de R$ 3.000,00 (ID 96437727).

Em sendo assim, a fixação do dever de reparação dos danos materiais observou o procedimento exigido pelo ordenamento jurídico, que, ademais, não preestabelece a análise de eventual hipossuficiência financeira do agente, por se tratar de circunstância passível de modificação com o decurso do tempo.

Nesse viés, este e. Tribunal de Justiça decidiu que
“A condenação dos réus na reparação dos danos causados à vítima, seja de ordem material ou moral, é cabível quando pedido expressamente na denúncia, mostrando-se irrelevante sua hipossuficiência momentânea”.
(N.U 0000567-12.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019). Destaquei.

Por conseguinte, mantenho incólume o dever
de reparação à vítima dos danos materiais ocasionados pela infração, na ordem de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
IRIS DIVINO DE FREITAS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.o 14312-59.2018.811.0004, tão-somente para afastar a carga negativa atribuída à culpabilidade do agente na primeira fase dosimétrica.

De ofício
, compensa-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, reajustando-se a PENA FINAL do apelante para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, remanescendo inalterados o regime inicial
semiaberto
e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, além das demais providências adotadas na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021